Tribunal: TJSP
Processo: 1010578-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14614

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010578-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IDILVANIA GONÇALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010578-16.2018.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1010578-16.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: IDILVANIA GONÇALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14614
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
TRANSTORNOS PSÍQUICOS - DÚVIDAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE NECESSIDADE
DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Idilvania
Gonçalves Nogueira de Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor,
nas funções de auxiliar de nutrição, tornou-se portadora de diversos transtornos
psíquicos, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 244/251
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 260/263).
A sentença de fls. 288/289 julgou improcedente o
pedido inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou
a vencida do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 292/305). Sustenta, em síntese, que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram que é portadora de transtorno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010578-16.2018.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/5
depressivo grave com sintomas psicóticos e risco de suicídio, o qual, inclusive, já foi
tentado oito vezes. Afirma, ainda, que as condições agressivas do seu labor atuaram
para o agravamento de tal moléstia, razão pela qual, faz jus à concessão de benefício
acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
311).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra a autora, que, em razão das
condições agressivas de seu labor, nas funções de auxiliar de nutrição, tornou-se
portadora de diversos transtornos psíquicos, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela autora.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que a autora não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte,
apta para o trabalho, não havendo, portanto, restrição ao exercício da atividade
profissional, há nos autos documentos médicos em sentido contrário, que sinalizam
para uma possível restrição laboral.
Nesta esteira, o relatório médico de fls. 42 atesta “que
conforme informações contidas no prontuário da paciente a mesma apresenta
transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos e risco de suicídio. Há
Hipobulia, adenodia, tristeza, insônia, pensamentos de morte, ansiedade intensa,
desesperança e alucinações audioverbais {I:II, VIII}. Além disso já tentou suicídio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010578-16.2018.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/5
diversas vezes {I, II, VIII}. Devido a gravidade do quadro se tratou em Hospital Dia
e já foi internada em hospital psiquiátrico. Apesar de tratamento complexo tanto do
ponto de vista das intervenções farmacológicas quanto das intervenções
psicossociais, não houve melhora significativa {IV, V, VIII}.(...) Logo, necessita ser
aposentada por invalidez (VII,VIII)”
Assim, tendo em vista a contradição dos documentos
médicos, entendo que, por ora, inexistem elementos suficientes que permitam
identificar a real extensão das sequelas reclamadas e, por conseguinte, o grau de
incapacidade laboral.
Portanto, havendo dúvidas sobre a existência de
incapacidade laborativa, se faz necessário que o julgamento seja convertido em
diligência para realização de nova perícia, de forma a trazer subsídios suficientes à
formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram elas desencadeadas e/ou agravadas pelas condições do trabalho; e
se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se as lesões estão consolidadas e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, a Dra. Manuela Ricciardi Silveira, médica da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimada a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010578-16.2018.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/5
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator